Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710960-02.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA IMPETRANTE: AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE, THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ e AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE em favor de RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, que rejeitou a Exceção de Incompetência n. 0705630-21.2023.8.07.0001, referente a ação penal o 0734229-04.2022.8.07.0001 (Operação Gotemburgo). No presente habeas corpus, busca a defesa técnica “o reconhecimento da competência federal para processar e julgar os crimes ora imputados que envolvem recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, ainda que rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, por manterem o caráter de erário Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios e outros delitos correlatos”. Destacam os impetrantes que a ação penal originária é resultado da cognominada “Operação Gotemburgo”, derivada da “Operação Conexão Brasília” que, assim como as operações, a saber, “Checkout”, “Dinheiro Sujo” e “Contêiner”, foram inicialmente processadas pela 1a Vara Criminal de Brasília, a qual foi posteriormente declarada incompetente por esse e. TJDFT pelos mesmos motivos que devem ser aplicados ao presente caso. Aduzem que a conduta supostamente criminosa estaria consubstanciada na aquisição por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal por meio de adesão a Atas de Registro de Preços do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad- INTO, na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de materiais hospitalares, e que a referida contratação foi financiada com verba oriunda da União, repassadas pelo SUS e incorporada ao fundo de saúde do Distrito Federal. Salientam que a situação dos autos é exatamente a mesma que levou o STJ a concluir pela competência da Justiça Federal para processar e julgar a “Operação Checkout” e o TJDFT a decidir da mesma maneira em seus outros desdobramentos, as “Operações Contêiner”, “Dinheiro Sujo” e recentemente na “Operação Conexão Brasília”. Discorre acerca da competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes quando o Estado, Distrito Federal ou Município recebe verbas federais e, nos termos constitucionais, legais ou dos convênios, acordos, ajustes, ou instrumentos congêneres celebrados, presta contas à Administração Federal e ao Tribunal de Contas da União. Requerem, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0734229-04.2022.8.07.0001 até o julgamento do mérito da presente impetração. No mérito, postulam que seja reconhecida a incompetência da 1a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a ação penal, com remessa dos autos à Justiça Federal. É o relatório. Decido. Nesse juízo inicial próprio das liminares, entendo não ser caso de deferimento da liminar. Pretendem os impetrantes a concessão de medida liminar para a suspensão da ação penal, argumentando que o feito seria de competência da Justiça Federal. O MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Brasília rejeitou a exceção de incompetência oposta pela defesa, ressaltando que “uma vez repassada verba federal para o Estado, Município ou Distrito Federal, passam estas a incorporar o patrimônio desses Entes, razão pela qual a má utilização do dinheiro público não implica em competência da Justiça Federal, pois a partir do momento em que os recursos passaram a ser de propriedade da pessoa pública de direito público interno, a União não tem mais interesse jurídico na questão relativa a eventual desvio da verba pública, sendo o sujeito passivo de eventual ação criminosa, o Estado, o Município ou o Distrito Federal.” Neste juízo de cognição sumária, não estão demonstradas, de plano, a plausibilidade jurídica e o periculum in mora, pois, ainda que eventualmente reconhecida a incompetência da Justiça comum, os atos decisórios poderão ser ratificados pelo juízo competente. Ademais, não há risco iminente à liberdade de locomoção do paciente. Assim, a despeito das razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador